Tribunal: TJDFT
Processo: 0732453-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR NO DISTRITO FEDERAL. TAXAS CONDOMINIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 492/STF E 882/STJ. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança proposta por associação de moradores contra titular de direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular no Distrito Federal, visando ao recebimento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas no período de setembro de 2018 a novembro de 2023, totalizando R$ 21.511,85. A sentença julgou improcedente o pedido com fundamento na ausência de anuência à associação e na aplicação das teses firmadas nos Temas 492/STF e 882/STJ. A autora interpôs apelação buscando a reforma do julgado e a procedência da cobrança.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é aplicável, ao caso concreto, a orientação fixada nos Temas 492/STF e 882/STJ sobre a impossibilidade de cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores contra não associados; (ii) estabelecer se, no contexto de condomínio irregular no Distrito Federal, a adesão à associação e a obrigação de pagamento das taxas condominiais decorrem automaticamente da aquisição do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A aquisição de imóvel em condomínio irregular no Distrito Federal implica adesão automática à associação e sujeição ao rateio das despesas comuns, ainda que o adquirente não tenha anuído formalmente à associação.
4. É inaplicável, aos condomínios irregulares do Distrito Federal, a tese firmada nos Temas 492/STF e 882/STJ, que tratam de loteamentos regulares convertidos em condomínios de fato.
5. A cobrança de taxas condominiais é válida e devida quando os serviços são disponibilizados ao titular do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 323; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 1.332, 1.333 e 1.336, I; Lei no 6.766/1979, art. 36-A; Lei no 13.465/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 695.911/SP, Tema 492, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp no 1.280.871/SP, Tema 882, Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp no 1.875.457/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1991168, 0713681-06.2023.8.07.0006, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 23.04.2025, DJe 05.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1995121, 0707156-86.2024.8.07.0001, rel. Des. Fernando Habibe, j. 30.04.2025, DJe 13.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1829815, 0721223-09.2022.8.07.0007, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 07.03.2024, DJe 26.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1752881, 0744779-92.2021.8.07.0001, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 31.08.2023, DJe 21.09.2023.